Tribunal: TJMT
Processo: 0004850-93.2010.8.11.0025
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004850-93.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEI TOMAZ - CPF: 934.887.931-68 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ROSANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.376.781-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (APELADO), CHRISTINO SEVERINO NETO - CPF: 078.003.801-06 (APELADO), PAOLA RAINHO PESSOA - CPF: 121.081.138-35 (APELADO), JOAO VICTOR SEVERINO (APELADO), SANDRA CRISTINA DIAS SEVERINO - CPF: 120.889.488-99 (APELADO), SOPHIA CRISTINA DIAS SEVERINO (APELADO), EDNEI TOMAZ - CPF: 934.887.931-68 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ROSANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.376.781-92 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), CHRISTINO SEVERINO NETO - CPF: 078.003.801-06 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (APELANTE), JOAO VICTOR SEVERINO (APELANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), PAOLA RAINHO PESSOA - CPF: 121.081.138-35 (APELANTE), SANDRA CRISTINA DIAS SEVERINO - CPF: 120.889.488-99 (APELANTE), SOPHIA CRISTINA DIAS SEVERINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE CHRISTINO SEVERINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VASECTOMIA - GARANTIA DE EFICÁCIA TOTAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR DEMONSTRADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – ARBITRAMENTO APROPRIADO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO
, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE

“
REFORMATIO IN PEJUS
”
.

1. Considerando que a Parte Autora se submeteu à cirurgia de esterilização (vasectomia), não recebendo o devido esclarecimento sobre a
necessária
realização periódica de
espermograma
, o advento de gravidez da esposa pouco mais de um ano após o ato cirúrgico importa em responsabilização do Município pela falha no dever de informação, dando ensejo ao pleito indenizatório.

2. A ausência do termo de consentimento firmado pelo paciente após a informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes, viola o disposto na Lei n.º 9.263/96 e Portaria n.º 1.319/2007 do Ministério da Saúde, sendo que o dever de informação sobre a possibilidade de natural restabelecimento da fertilidade masculina e da necessidade de realização periódica de espermograma encontra previsão ainda no Código de Ética Médica.

3. Conquanto não seja a gravidez um dano em si, é certo que a má prestação do serviço retirou dos autores o direito ao planejamento familiar,
afetando ainda questões econômicas da família, ensejando a necessidade de reparação moral e material.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas n.º 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recursos de Apelação Cível e Adesivo desprovidos. Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
(id. 144070861) bem como de Apelação Adesiva, manejado por
EDNEI TOMAZ
e

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
(id. 144070872), ambos
contra a sentença proferida pelo Dr. Fabio Petengill, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo o Município condenado a indenização por danos materiais no valor de R$ 3.952,13 e por danos morais, no montante de R$ 20.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico alcançado (id. 144070848).

Em suas razões, o
MUNICÍPIO
Apelante assevera, em síntese, que:

- não houve omissão no atendimento médico prestado ao Autor, pois a cirurgia de vasectomia foi conduzida com técnicas modernas, sendo o paciente devidamente informado sobre a necessidade de retorno para a realização de exames, ao que não atendeu, levando à conclusão preliminar de que a intervenção foi exitosa, mas vindo o Autor a afirmar posteriormente que foi surpreendido com a gravidez da esposa, um ano e oito meses após a cirurgia;

- inexiste prova de que o Autor não tenha sido orientado a retornar para exames, sendo deste o ônus probatório a respeito, conforme estabelecido pela legislação processual civil, de modo que, sem evidências de falhas no procedimento cirúrgico, fica descartada a relação de causalidade entre a gravidez indesejada e qualquer conduta falha do réu, tornando improcedente o pedido;

- inexistem fundamentos para a indenização pela administração pública municipal, uma vez que os profissionais de saúde empregaram todos os procedimentos e técnicas possíveis e necessários, informando o Autor sobre a necessidade de um teste de espermograma posterior, para o qual ele não retornou, sendo a medicina uma ciência de meios e não de resultados, de modo que sendo todos os protocolos seguidos, não há base para a responsabilização objetiva da administração pública.

À vista disso,
pleiteia o provimento do recurso visando à reforma da sentença e a improcedência dos
pedidos da ação originária
.

Os Apelados ofertaram contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso
(id. 144070870).

Na mesma ocasião,
EDNEI
e

ROSANA
interpuseram Recurso de Apelação Adesivo, objetivando a reforma parcial da sentença, exclusivamente no que concerne à majoração do valor indenizatório atribuído por danos morais e a viabilização de que os danos materiais sejam avaliados na fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação de comprovantes de despesas efetuadas após instaurada a ação.

O Apelo do
MUNICÍPIO
é tempestivo (id. 144070866) e dispensado de preparo (id. 144636659).

Sendo os Apelantes
EDNEI
e

ROSANA
beneficiários da Justiça gratuita (id. 144073773), sua Apelação Adesiva é dispensada do preparo e tempestiva, eis que se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que foi ela interposta em 19/08/2022 (id. 144070872), ou seja, no interregno legal para o oferecimento das contrarrazões ao recurso do Município, que se ultimaria em 19/08/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra da preclara Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de ingressar no mérito do recurso, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 151723178).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174829182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
no Recurso de Apelação visando à reforma da sentença pela qual
foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.952,13 e de danos morais no importe de R$ 20.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, o
MUNICÍPIO DE JUÍNA
argumenta
que, embora demonstrada a eficácia do procedimento cirúrgico após sua realização, é questionável o cumprimento adequado do dever de informação, conquanto não haja elementos de falha imputáveis ao Município.

Já o pleito central de
EDNEI TOMAZ
e

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
no Recurso Adesivo interposto é a elevação do montante indenizatório por danos morais, ao argumento de que houve sério conflito conjugal no momento da descoberta da gestação, provocando desestruturação psíquica e econômica na família pela chegada de mais um bebê. Ademais, busca-se a apreciação dos danos materiais com base em comprovação de gastos subsequentes ao início do processo, aduzindo que tais gastos, relacionados ao bebê, devem ser integralmente ressarcidos.

Pois bem.

Por questão lógica, passa-se em primeiro plano ao exame da Apelação do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, cuja controvérsia cinge-se à análise da alegada inexistência de violação ao dever de informação sobre a possibilidade de natural restabelecimento da fertilidade em homens que se submetem à vasectomia.

Ressai dos autos de ação indenizatória que
em novembro de 2008
EDNEI TOMAZ
se submeteu a vasectomia, incentivado pelo
médico do
MUNICÍPIO

que lhe teria garantido que, após realizado o procedimento não mais teria filhos, pois seria um método anticoncepcional irreversível, não lhe sendo informado, contudo, sobre a “
necessidade de realização do exame de espermograma, inexistindo quaisquer recomendações médicas para o período posterior à intervenção cirúrgica
” (
vide
id. 144073768 - p. 12).

Entretanto, um ano e oito meses após o procedimento, foi surpreendido com a gravidez da esposa
ROSANA,
o que desencadeou um grave conflito conjugal, pois inclusive se teria colocado em dúvida a paternidade do filho, já que
EDNEI
teria se submetido a “
método cirúrgico que garantir-lhes-ia 100% de eficácia contraceptiva
” (
vide
id. 144073768 - p. 13)
,
resultando em desestruturação psíquica e financeira da família, devido à chegada de um novo bebê à família, que já contava com três filhos.

Por essas razões, seria do Município a responsabilidade pela indenização moral e material, considerando que lhe competia o dever de informar adequadamente o paciente quanto à necessidade de realização periódica de espermograma, o que não foi feito.

Ao que se extrai do processado, não se discute eventual falha no ato médico cirúrgico, não havendo dúvida quanto à realização da vasectomia e de sua eficácia, tanto que o casal foi surpreendido com a gravidez após o decurso de um ano e oito meses do referido procedimento.

O que se questiona é se
EDNEI
foi, ou não, informado sobre a necessidade de retorno ao hospital para a realização de exames, a fim de se certificar sobre a eficácia da cirurgia.

Conferido o regular trâmite processual, foi proferida a sentença de procedência parcial dos pedidos, cabendo destacar, por oportuno, os seguintes tópicos da decisão combatida:

“(...)

Compulsando os autos,
nas informações lançadas nos prontuários médicos somente se consegue identificar que Ednei realizou a cirurgia de vasectomia em 23/11/2008, com o médico Cristino Neto. Isso é tudo que consta em seu prontuário
.

Somente por essa constatação, já se pode aquilatar que nem o médico, nem o nosocômio público se esmeraram em cumprir aquilo que a jurisprudência consumerista construiu ao longo do tempo como modelo de prestação de serviço, hospitalar e medicinal, segundo o qual, o paciente, como consumidor do serviço (ou seus representantes quando ele estiver privado dos sentidos ou da capacidade de exprimir suas vontades), tem o direito de se inteirar, de conhecer previamente, de figurar como sujeito participativo, agente ativo das decisões que lhe interessem e que tenham de ser validadas e executadas pelo médico, e para isso, é imprescindível que tenha informações sobre todos os aspectos de sua enfermidade e das intervenções/tratamentos possíveis, independente do resultado da intervenção realizada.

(...)

Em conclusão:
ainda que a obrigação principal tenha se executado dentro da técnica adequada, a omissão de informar, o descumprimento dos deveres laterais de informação e esclarecimento representa violação contratual
, na dicção da doutrina especializada:

(...)

Em resumo: ainda que a intervenção cirúrgica tenha se realizado de acordo com a literatura médica, e assim não se possa falar em culpa ou descumprimento da obrigação principal,
é possível que haja responsabilização pela falta ou deficiência no cumprimento do dever de informar, se essa ausência de transparência produza consequências inesperadas na operação ou no pós-operatório
, como aconteceu no caso em tela.

(...)

Vale dizer:
havia um processo a ser percorrido até o ato médico e essa formalidade, essa solenidade procedimental foi absolutamente ignorada pela equipe médica e pelo serviço público de saúde, porque, à saciedade se demonstrou, que dias depois do parto do terceiro filho do casal ora demandante, sem qualquer atendimento prévio, sem acompanhamento nem aconselhamento familiar, sem, portanto, o devido e necessário consentimento com informação, Ednei foi simplesmente encaminhado à sala cirúrgica, se submeteu a uma cirurgia de esterilização que mal entendia o que significava, e por força dessa desatenção, por culpa desse despreparo técnico, pelo açodamento daqueles que deveriam zelar pela observância das normas e dos rigores técnicos que um ato médico representa, teve a surpresa de, 1 ano e 8 meses depois da cirurgia, descobrir-se ainda fértil e com uma criança concebida que ele, àquele tempo, achava impossível ser sua.

Ante a essa constatação, resta evidenciada a responsabilidade dos réus pelo evento danoso retratado na inicial, porque foi do desrespeito ao prazo e ao procedimento exigidos pela Lei nº 9.263/96 para esterilização precoce do primeiro requerente e da consequente inobservância do dever contratual de informar de modo transparente, exauriente e elucidativo o paciente, que nasceu o ilícito e o dano dele resultante, havendo, então, que se mensurar qual extensão dos prejuízos sofridos pelo comportamento irregular dos demandados.

(...).”
(
Cf
. id. 144070848 – pp. 3/6) (g. n.)

Dessume-se, pois, que conquanto o procedimento cirúrgico de vasectomia tenha sido realizado adequadamente,
sendo a reversão uma possibilidade descrita na literatura médica
,
do conjunto probatório constante dos autos resta clara a falha na atuação específica quanto ao dever de informação
pelo médico pertencente ao corpo clínico do Hospital Municipal de Juína, local onde
EDNEI
foi atendido e submetido ao procedimento.

Compulsando detidamente o feito,
não encontro um documento sequer informando
EDNEI TOMAZ
e

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
sobre a possibilidade de natural restabelecimento da fertilidade masculina e da necessidade de
realização periódica de espermograma
, sendo cristalino dos autos o fato de que sequer houve o consentimento escrito de
EDNEI
para a vasectomia, o que viola, a um só tempo, a Lei n.º 9.263/1996 - que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências - assim como a Portaria n.º 1.319/2007 do Ministério da Saúde, em que foram aprovadas as diretrizes e orientações gerais para a realização do procedimento de vasectomia parcial ou completa.

Com efeito, dispõe o art. 10, § 1º, da Lei n.º 9.263/1996

“
Art. 10.
Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

(...)

§ 1º.

É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes
” (g. n.)

No mesmo sentido, a Portaria n.º 1.319/2007, ao aprovar as diretrizes e orientações gerais para a realização do procedimento de vasectomia parcial ou completa estabelece em seu “ANEXO”:

“
ANEXO

1. Introdução

(...)

III -
será obrigatório constar no prontuário médico o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes
.

(...)

2. Orientações Gerais

(...)

OBS:
Não existe afastamento pós-operatório. O paciente deverá retornar para controle 15 dias após e fazer espermograma para confirmação do procedimento
.” (g. n.)

Em suas contestações, tanto o dr. Christino Severino Neto, profissional médico responsável pela cirurgia e já falecido (id. 144073771), quanto o Município de Juína (id. 144073778) embora afirmem que o paciente tenha sido avisado sobre todos os riscos decorrentes do procedimento, em momento algum invocam a existência de quaisquer documentos nesse sentido, que tampouco acostam junto às suas peças contestatórias.

No capítulo que trata da relação do médico com o paciente e seus familiares, o Código de Ética Médica preceitua, quanto a métodos contraceptivos, que é proibido:

“
Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo,
devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método
.”
(g. n.)

Assim, a informação sobre a segurança e a possível reversibilidade do método era esperada pelo profissional e prevista como um dever legal, sendo que, no caso concreto, o profissional do Hospital Municipal de Juína deixou de honrar esse dever de prestar as devidas informações a
EDNEI TOMAZ
sobre os riscos e as medidas a serem tomadas para evitar uma gestação indesejada.

De se ver que nem mesmo foi colhido o necessário consentimento por escrito de
EDNEI
, a despeito da previsão legal no sentido de que
o procedimento de esterilização voluntária possui requisitos, dentre eles a existência de termo de consentimento informado escrito
.

Com efeito, o art. 10 da Lei n.º 9.263/1996, com redação anterior àquela dada pela Lei n.º 14.443/2022, assim já dispunha:

“
Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
(Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997)

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§
1º.
É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes
.

§ 2º. É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos decomprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

§ 3º. Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.

§ 4º. A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.

§ 5º.
Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges
.

§ 6º. A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei.”
(g. n.)

Partindo de tais premissas, no caso concreto dos autos não se constata que tenha havido termo consentido e nem indicativo de que
EDNEI
e

ROSANA
tenham sido adequadamente informados dos riscos de que o procedimento não fosse 100% seguro, o que importaria na
necessária
realização periódica de espermograma, conquanto fosse condição para o procedimento de esterilização o registro de expressa manifestação de vontade em documento escrito, com esclarecimento sobre os riscos decorrentes, conforme dispõe a Lei n.º 9.263/96 e Portaria n.º 1.319/2007 do Ministério da Saúde, corroborado pela necessidade de informação prevista no Código de Ética Médica.

Logo, não havendo prova cabal de terem sido prestadas as informações prévias aos Autores
EDNEI
e

ROSANA
, inclusive do risco inerente ao procedimento realizado, ausente documento escrito do consentimento informado embora legalmente exigido, resta evidente que houve falha no dever de informação, cabendo a devida indenização aos Autores pelos danos de ordem moral e material, não pela ocorrência da gravidez propriamente dita, mas pelo abalo decorrente da falta de informação sobre a eventual ineficácia do método, quando havia a necessidade de acompanhamento posterior ao procedimento de esterilização e a possibilidade de eventual reversão/gestação.

Essa omissão culposa, por certo, ocasionou a frustração do direito ao planejamento familiar dos Autores
EDNEI
e

ROSANA
, afetando ainda, a toda evidência, a estrutura conjugal, considerando o
sério conflito instaurado com a descoberta de nova gestação após o procedimento em que era assegurada a completa esterilização do cônjuge varão, fato que inclusive
“
teria colocado em dúvida a paternidade do filho”
,
provocando desestruturação psíquica e econômica na família
, ensejando a necessidade de reparação, sendo de se reconhecer a improcedência do Apelo do
MUNICÍPIO
.

Restando justificada a indenização por danos materiais e morais,
cabe o conhecimento
do
Recurso de Apelação Adesivo
interposto por
EDNEI TOMAZ
e

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
,
porém não o seu provimento.

Como sublinhado, os Apelantes
EDNEI
e

ROSANA
almejam a elevação do montante indenizatório moral, de R$ 20.000,00 para valor não inferior a R$ 200.000,00, além da abrangência dos danos materiais a todos os gastos relacionados com a criança.

No que tange ao valor da indenização por dano moral, é sabido que o montante reparatório não há de ser irrisório, de modo a não cumprir com a função expiatória ou não servir de reprimenda a repetições, mas também não se deve traduzir em enriquecimento indevido, passível de representar vantagem, como se verdadeiro prêmio fosse.

Deve, pois, observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se à realidade econômica de ambas as partes, ao grau de culpa e à extensão do dano, atendendo à finalidade reparadora e pedagógico-punitivo da medida.

No caso concreto, não há dúvida que a situação extrapolou o limite do aceitável, certamente abalando os
Apelantes
EDNEI
e

ROSANA
, que tiveram a expectativa de planejamento familiar frustrada em razão da falha no dever de informação por parte do
MUNICÍPIO
, somando-se, ainda, os evidentes
conflitos conjugais advindos da descoberta da gestação “inesperada”, tudo gerado pelo
fato de terem sido mal informados.

O Código Civil, em seus artigos 944 e 953, parágrafo único, prevê que a indenização se mede pela extensão do dano, cabendo ao Juiz fixar equitativamente o valor da indenização de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

De consequência, sendo
inegável o dever de indenizar, considerando que o sofrimento ocasionado aos ora Apelantes refoge aos inconvenientes cotidianos, pelos motivos acima já amplamente especificados, mas levando-se em conta que a verba indenizatória possui caráter reparatório e pedagógico-punitivo, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo como adequado o valor arbitrado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, sobretudo levando-se em conta que sobre esse valor haverão de incidir juros e correção monetária.

Melhor sorte não assiste ainda aos Apelantes no que tange ao pleito de majoração do dano material apurado
em R$ 3.952,13
, pois não se pode traçar um nexo de causalidade direto entre a totalidade dos gastos que aduz terem despendido com a criança e a falha de informação perpetrada pelo Apelado, não se podendo desconsiderar, ainda, que a decisão judicial não pode ser uma carta em branco, exigindo-se uma perfeita delimitação do pedido, o que não foi observado neste pleito.

Ademais, é obrigação dos pais o sustento dos filhos, mesmo daqueles concebidos de forma inesperada, descabendo repassar a totalidade desse ônus a terceiros, salvo em situações excepcionais de morte dos genitores ou abandono, com alteração do poder familiar e/ou guarda, o que não é o caso,
de sorte que
o Apelo Adesivo não comporta provimento.

Lado outro,
observo que, na forma em que fixados,
os consectários legais da condenação

demandam a devida adequação, de ofício, por este Sodalício
.

No caso,
constou no dispositivo da sentença proferida em 18/08/2021
:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos a indenizarem os autores pelos danos materiais e morais advindos da violação do dever lateral de informação contratual clara e completa sobre o procedimento cirúrgico ao qual o primeiro requerente foi submetido, arbitrando os danos materiais em R$ 3.952,13, com juros de mora e correção monetária desde o ato ilícito, e danos morais no montante de R$ 20.000,00,
corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora, de 1% a.m., também a partir do evento danoso, na esteira do novel entendimento do STJ sobre a matéria, como fixado no REsp n. 1.132.866/SP
.”
(
Cf
. id. 144070852) (g. n.)

Ocorre que - no que diz respeito à atualização do débito - o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Deste modo, o Tema n.º 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema n.º 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1 (...)

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.”
(g. n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
- nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Ante o abalizado, faz-se necessário adequar, de ofício, a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e,
a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC

como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique em violação ao princípio
“non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública,
conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE.
(...) 3.
Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
. 4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso especial interposto pela União”.
(STJ. EDcl no AgRg no Ag: 1363193 RS 2010/0196518-8. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 23/10/2019) (
g.n.)

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
CONSECTÁRIOS LEGAIS
- DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/2009 - RE Nº 870.947 RG -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NÃO CONSISTE REFORMATIO IN PEJUS
.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947.
A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora incidirão uma única vez pela taxa SELIC. A inobservância da orientação do STF é passível de correção de ofício, não importando em reformatio in pejus,
em face da diretiva estipulada pelo parágrafo único do art. 28 da Lei nº. 9.868/99. (...)
”. (TJMG. RAC: 00299898020138130447. Relator: Des.
Renan Chaves Carreira Machado
, 6ª Câmara Cível. DJE: 04/04/2023) (g.n.)

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e ao Recurso de Apelação Adesivo interposto por
EDNEI TOMAZ
e

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
.

Em se tratando de matéria de ordem pública,
RETIFICO,
de ofício, a sentença
apenas
quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos Temas n.º 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Considerando que ambas as Partes sucumbiram no intento recursal, em consideração ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º doCPC, fixo em 1% (um por cento) a verba honorária devida reciprocamente aos respectivos patronos, vedada a compensação, com correção a partir deste julgamento. Entretanto, com relação a
EDNEI
e

a

ROSANA
,
deixo suspensa a sua exigibilidade por litigarem sob os auspícios da gratuidade judiciária, conforme decisão de id.
144073773
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023